Tribunal: TJSP
Processo: 0010304-27.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010304-27.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ALEXANDRE AURELIO BRANDENBURG, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010304-27.2016.8.26.0510 -Voto no 36021
2
Apelação Criminal n.° 0010304-27.2016 – Rio Claro
Apelante: Alexandre Aurélio Brandenburg
Apelado: Ministério Público
Juiz de Direito: Dr. Caio Cesar Ginez Almeida Bueno
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36021
Apelação. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria
comprovadas. Estado de embriaguez comprovado por etilômetro.
Condenação correta. Penas fixadas no mínimo, inclusive a de
suspensão da habilitação. Regime aberto. Adequação da
substituição da privativa de liberdade por prestação pecuniária
estabelecida no mínimo legal. Art. 45, § 1o, do CP. Recurso
improvido.
Ao relatório da r. sentença (fls. 120 e ss.), acrescento que Alexandre
Aurélio Brandenburg foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 306, do
Código de Trânsito, à pena de seis meses de detenção, regime inicial aberto, e dez
dias-multa, no mínimo, com suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por dois meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por
pagamento de prestação pecuniária de um salário-mínimo.
Apelou (fls. 162 e ss.). Pleiteou tão somente a redução da prestação
pecuniária para meio salário-mínimo e a aplicação de outra pena alternativa que
não a de suspensão da habilitação. Respondido o recurso (fls. 169 e ss.), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 178 e ss.).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 13 de outubro de 2016, por volta das
13h04, na Avenida Ulisses Guimarães, nas proximidades do numeral 68, área
rural, na cidade de Corumbataí, comarca de Rio Claro, Alexandre Aurélio
Brandenburg teria conduzido veículo automotor, em via pública, com a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010304-27.2016.8.26.0510 -Voto no 36021
3
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Tanto a materialidade delitiva como autoria foram comprovadas
(Boletim de ocorrência, fls. 04/05 e laudo pericial, fls. 06/07). O réu é confesso
(atravessava problemas com a bebida e estava emocionalmente abalado em razão
da morte da genitora) e os policiais que atenderam a ocorrência relataram que
atenderam ocorrência em que um caminhão havia se chocado com um poste e o
motorista ainda estava na cabine; o réu ainda estava dentro da cabine em sono
profundo, completamente embriagado e sem condição de falar.
A defesa não se insurge quanto à condenação, apenas quanto a
pena de suspensão da habilitação e o quantum da prestação pecuniária.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, a base foi fixada no mínimo: seis meses de
detenção e 10 dias-multa, no piso, além de dois meses de suspensão da
habilitação; na segunda fase foi compensada a agravante do art. 298, V, do CTN
com a atenuante da confissão, mantida inalterada a pena na fase seguinte à
míngua de causas modificadoras.
A pena privativa foi substituída por pagamento de prestação
pecuniária de um salário-mínimo.
Nada a ser alterado na bem lançada sentença. As penas foram
fixadas no mínimo e não podem vir aquém.
Em relação à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
esta é obrigatória por disposição legal (art. 306 do CTN) e deve ser mantida, e o
prazo foi fixado no prazo mínimo legal (dois meses, cfr. art. 293, da Lei no
9.503/97).
A redução do valor da pena substitutiva (fixada em um salário-
mínimo), não procede: o valor também foi fixado no mínimo legal (cf. CP, art. 45,
§ 1.°); ademais, se for o caso, poderá o apelante requerer, em execução, o
parcelamento.
Para o caso de conversão, o regime inicial aberto está correto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010304-27.2016.8.26.0510 -Voto no 36021
4
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator